Tribunal: TJMT
Processo: 1026979-07.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026979-07.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A E ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – ERRO MATERIAL NA EMENTA – OCORRÊNCIA – RECURSO DO BANCO – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVIDO O RECURSO DA BANCA DE ADVOGADOS SEM EFEITOS INFRINGENTES E DESPROVIDO O RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

Verificada a ocorrência do erro material na ementes, em que pese insignificante ante o teor do voto, esta à de ser corrigida.

Lado outro, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1026979-07.2022.8.11.0041

EMBARGANTES:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADOS:
OS MESMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e pelo BANCO BRADESCO S.A
. contra o acórdão de Id. 186147657 que à unanimidade, deu parcial provimento aos apelos interpostos pelos Recorrentes contra a sentença de parcial procedência proferida na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pelo escritório de advocacia contra a Instituição Financeira.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em suas razões, aduz, em síntese, que a ementa contém erro material, ao argumento que o voto aplicou a sucumbência ao banco embargante e, a ementa sucumbência reciproca a ambas as partes.

Pugna pelo provimento do recurso para “
suprindo o erro material evidenciado na ementa, para retificar o v. Acórdão e fazer constar a sucumbência integral do Banco Bradesco”.

Contrarrazões – Id. 189519667.

BANCO BRADESCO S.A
., em suas razões, reitera a alegação de nulidade da sentença por vício
extra petita
, por se afastar dos limites objetivos da lide, e de inadequação da via eleita ante a existência de contrato entre as partes.

Alega a ocorrência de omissão quanto à condição suspensiva para recebimento de valores, qual seja, a existência de efetiva recuperação de crédito, bem como a inadequada valoração da prova dos autos considerando o contrato firmado entre as partes e termo de quitação entregue pelo escritório de advocacia.

Assevera omissão e contradição na estipulação contratual de remuneração pelos serviços, uma vez que “
não se trata de contrato de êxito, mas de contrato de honorários pagos por serviços prestado (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito)
”, os quais não existiram nas demandas.

Aponta contradição na utilização, para arbitramento da verba honorária, de dispositivo legal que o veda (art. 22, §2o, do Estatuto da OAB), bem como contradição e erro material em tal arbitramento sobre o valor atualizado da causa.

Cita, por fim, a ocorrência de omissão quanto ao parâmetro de distribuição do ônus sucumbencial, visto que a parte contrária, à luz do valor pleiteado na exordial, foi a maior sucumbente.

Pugna pelo provimento do recurso, sanando os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões – Id. 188756656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024